Tribunal: TJMT
Processo: 0005918-51.2011.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005918-51.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão, Conversão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), PAULINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 432.283.991-68 (APELADO), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – REQUERIDA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E A CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/1991 – IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE –QUANTO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO POR FORÇA DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
TEMA 692 STJ – VIABILIDADE –

PRESQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO -
RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.

“
A reforma da decisão que antecipa a
tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos
.” (STJ, Tema Repetitivo nº 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra-MT, que, nos autos da ação previdenciária originária,
revogou a liminar, e no mérito, julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Por fim, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o
INSS
alega que a sentença merece ser reformada, a fim de que seja determinado o ressarcimento dos valores recebidos a maior, em razão da decisão antecipatória que foi revogada outrora.

Argumenta que,
tratando-se de benefício previdenciário recebido por força de tutela de urgência, em sendo a sentença desfavorável à parte demandante, exsurgirá o dever de indenizar os valores recebidos em decorrência da tutela antecipada deferida, pois a responsabilidade é objetiva, apurando-se o dever de indenizar nos próprios autos, como pontifica o art. 302, parágrafo único, do NCPC.

Diante disso, requer seja condenada
a parte autora, ora apelada, à devolução dos valores recebidos em razão da decisão antecipatória de tutela revogada em sentença, permitindo que a cobrança dos valores devidos seja efetuada nos próprios autos judiciais.

Prequestiona os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Ao final, pugna para que seja dado provimento ao
presente recurso para o fim de reformar a sentença de mérito, para condenar a parte autora à devolução dos valores recebidos em razão da decisão antecipatória de tutela revogada em sentença.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões. (id. 182536652
)

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de se manifestar, tendo em vista a ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial. (id. 190948677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, em suas razões recursais, o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS
solicita a reforma da sentença,
para o fim de que seja efetuada a
devolução dos valores recebidos em razão da decisão antecipatória de tutela revogada quando da prolação da sentença, requer que a cobrança dos valores devidos seja efetuada nos próprios autos judiciais.

Por fim, prequestiona os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Transcrevo parte dispositiva da sentença -
id.
182535194:

“ (...) Deste modo, deixo de acolher a pretensão deduzida na inicial e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda e revogo a Tutela deferida inicialmente. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a condenação suspensa em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. Declaro a inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios previdenciários em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé. Defiro que sejam ressarcidos pelo Estado os honorários adiantados pela Autarquia, através de expedição de RPV, conforme Tema 1044 STJ. No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Pois bem. O apelo merece prosperar.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, por meio do Tema n. 692
(REsp n. 1.401.560/MT)
, o seguinte entendimento:
“a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”
.

Dentro desse contexto fático-jurídico, conclui-se que merece reforma a sentença recorrida.

Colaciono o entendimento Jurisprudencial deste sodalício:

E M E N T A

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIA COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – TEMA 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – DEVOLUÇÃO DOS
BENEFÍCIOS PAGOS POR
FORÇA DE TUTELA DE URGÊNCIA – TEMA 692 STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.” (STJ, REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044)

“A reforma da decisão que antecipa a
tutela obriga o autor da ação a devolver os
benefícios previdenciários indevidamente recebidos.” (STJ, Tema Repetitivo nº 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT))

(N.U 1024217-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

No que tange ao prequestionamento é cediço que

o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto pelo INSS, para reconhecer a obrigação da parte Autora da ação em devolver os valores dos benefícios previdenciários assistenciais recebidos a título de antecipação da tutela revogada, observado a possibilidade de proceder ao desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago (Tema 692/STJ), consoante artigo 115, II, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024